Tribunal: TJSP
Processo: 1509987-20.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Pena corretamente fixada – Aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos, substituição da privativa de liberdade por pena alternativa - Fixação do regime fechado – Necessidade – Apelo do Ministério Público parcialmente provido e improvido o do réu.